Tribunal: TJMT
Processo: 1010941-77.2021.8.11.0000
Órgão julgador: PEDRO SAKAMOTO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2021-07-28
Data de publicação: 2021-07-30

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1010941-77.2021.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Homicídio Qualificado, Crime Tentado, Habeas Corpus - Cabimento, Prisão Domiciliar / Especial, Promoção, constituição, financiamento ou integração de Organização Criminosa]
Relator:
Des(a).
PEDRO SAKAMOTO

Turma Julgadora:

[DES(A). PEDRO SAKAMOTO, DES(A). FRANCISCO ALEXANDRE FERREIRA MENDES NETO, DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA]

Parte(s):

[FABIO DO NASCIMENTO SILVA - CPF: 029.548.781-00 (ADVOGADO), MARIA ODETE TORRES - CPF: 037.603.211-19 (PACIENTE), JUIZ CRIMINAL DA TERCEIRA VARA DA COMARCA DE JUARA (IMPETRADO), FABIO DO NASCIMENTO SILVA - CPF: 029.548.781-00 (IMPETRANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), JUÍZO DA 3a VARA CRIMINAL DA COMARCA DE JUARA (IMPETRADO), LENNON PATRICK NESPOLI CANUTO - CPF: 034.706.811-12 (TERCEIRO INTERESSADO), VALTER MACHADO DOS SANTOS - CPF: 055.039.241-69 (TERCEIRO INTERESSADO), RAFAELA FERREIRA REZENDE - CPF: 064.974.141-26 (TERCEIRO INTERESSADO), ODAIR TORRES DELGADO - CPF: 948.860.831-53 (VÍTIMA)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ FERREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.

E M E N T A

HABEAS CORPUS
– HOMICÍDIO QUALIFICADO TENTADO, ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA – PRISÃO PREVENTIVA – CONVERSÃO EM CUSTÓDIA DOMICILIAR – MULHER COM FILHA DEFICIENTE – IMPROCEDÊNCIA – SITUAÇÃO EXCEPCIONALÍSSIMA A JUSTIFICAR A PRISÃO PREVENTIVA – PERICULOSIDADE DA PACIENTE VERIFICADA – ORDEM DENEGADA.

Se há indícios de que a paciente lidera organização criminosa de alta periculosidade e ela está sendo acusada por ordenar a morte de outrem, a situação é excepcional e justifica a manutenção de sua prisão preventiva, ao revés da conversão do cárcere em domiciliar, sob a justificativa de que a paciente é mãe de adolescente portadora de doença mental.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de
habeas corpus
, com pedido de liminar, impetrado em favor de
Maria Odete Torres
, apontando como autoridade coatora o Juiz da 3a Vara da Comarca de Juara/MT, que decretou a prisão preventiva da paciente, acusada da prática crimes de homicídio qualificado tentado e organização criminosa, tipificados nos artigos 121, § 2o, inciso IV do Código Penal, c/c o art. 2o, §§ 2o e 3 o, da Lei n. 12.850/2013.

O impetrante indica que a paciente faz jus ao benefício da prisão domiciliar, uma vez que ela é mãe de adolescente portadora de doença mental, de quem exerce a guarda de forma exclusiva.

Com tais considerações, pleiteia a conversão da prisão em domiciliar.

Junta documentos (Ids. 91566466, 91566474, 91566477, 91566478, 91566481 e 91566483).

O pedido de liminar foi
indeferido
(Id. 91993488).

A autoridade apontada como coatora prestou informações (Id. 92821022).

Instada a se manifestar, a douta Procuradoria-Geral de Justiça recomendou a
denegação
da ordem (Id. 94851457).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Preenchidos os pressupostos de instauração e desenvolvimento válido do processo, conheço do
writ
.

Como
relatado, almeja-se a conversão da prisão preventiva da paciente
Maria Odete Torres
em domiciliar
,

ao argumento de que ela é mãe de adolescente portadora de doença mental,
de
quem exerce a guarda de forma exclusiva, o que atenderia o requisito exposto no artigo 318, III, do Código de Processo Penal.

Prefacialmente, extrai-se dos documentos da impetração que a paciente foi presa no dia 25 de maio de 2021, uma vez que a autoridade policial representou pela prisão preventiva, a qual foi decretada pela autoridade acoimada como coatora, que acolheu a pretensão ao argumento de que a paciente teria ordenado a outros integrantes da organização criminosa autointitulada “Comando Vermelho” a execução de Odair Torres Delgado.

Compulsando o
decisum
invectivado observo que a autoridade impetrada apontou os seguintes fundamentos para indeferir o pedido de substituição da prisão por custódia domiciliar:

“(...)
No caso em tela, não existe prova idônea suficiente de que a representada seja realmente imprescindível aos cuidados da filha Ana Julia Torres dos Reis.

Além do mais, vislumbro que a representada é suspeita de ocupar uma função de gerência local da facção criminosa denominada Comando Vermelho, com poderes para determinar a execução de pessoas que de alguma forma atrapalhem os objetivos da referida organização. É investigada, portanto, pela prática dos delitos de homicídio qualificado tentado e organização criminosa.

Por fim, constato que a representada possui ao menos duas condenações por tráfico de drogas e associação ao tráfico proferidas na Comarca de Lucas do Rio Verde/MT, uma delas com pena de 9 anos e 4 meses de reclusão (Autos 127- 05.2009.8.11.0045) e outra com 19 anos e 11 meses de reclusão (Autos 1837-55.2012.8.11.0045), tudo a indicar que sobrevive da traficância.

Inclusive, encontra-se em cumprimento de pena com utilização de tornozeleira eletrônica, demonstrando que não respeita as leis e decisões do Poder Judiciário, haja vista que medidas cautelares diversas da prisão não são suficientes para afastá-la do envolvimento com ilícitos penais.

Por tudo isso, entendo que a representada não faz jus ao benefício da prisão domiciliar, pois o objetivo do legislador foi de proteger e manter os laços familiares nos casos de condutas sem maiores consequências, e não de prestigiar pessoas com alta periculosidade social, que muitas vezes se utilizam da própria prole para escapar dos rigores da

lei.
(...)” (Id. 91566481, pp. 29-31).

Lado outro, consta nas informações prestadas pelo impetrado o seguinte:

“(...)
A paciente foi presa preventivamente em 25/05/2021, acusada de ter praticado, no dia 21/02/2021, os delitos previstos nos artigos 121, §2o, incisos I (motivo torpe) e IV (recurso que dificultou a defesa do ofendido) c/c artigo 14, inc. II c/c artigo 20, §3o, todos do Código Penal; c/c artigo 2o, caput e § 2o, da lei 12850/13, na forma do artigo 69 do Código Penal, em coautoria com outras pessoas.

Desde então não houve nenhuma alteração fática que justificasse a revogação da custódia cautelar.

Atualmente, a Ação Penal encontra-se aguardando a citação dos réus
(...)” (Id. 92821022).

Com efeito, o art. 318-A do Código de Processo Penal enumera hipóteses em que a substituição da prisão é
obrigatória
, a saber, quando a mulher se encontrar gestante e quando for mãe de criança ou pessoa com deficiência, desde que o crime não tenha sido cometido com violência ou grave ameaça a pessoa nem tenha sido praticado contra seu filho ou dependente.

Nesse contexto, considerando que é imputada à paciente a prática do crime de homicídio tentado, ou seja, realizado mediante violência, não
obrigatória
a concessão do benefício da prisão domiciliar à paciente, nos termos do art. 318-A, I, CPP.

Outrossim, é importante frisar que na análise do
HC
143.641/SP, exposto no Informativo 891 do STF, estabeleceu-se o entendimento de que a substituição do cárcere pela prisão domiciliar não é cogente ao magistrado, que deverá analisar cada caso individualmente, especialmente se estiver configurada a excepcionalidade da prática de crime com violência ou grave ameaça.

A respeito, colaciono excerto de julgado sobre o tema:

“(..) V -
Consoante decidido pelo col. Supremo Tribunal Federal no HC 134.734/SP, o compromisso assumido pelo Brasil com as "Regras de Bankok" não torna obrigatória a substituição da prisão preventiva pela domiciliar pela simples circunstância de ser a paciente mãe de filho menor de 12 (doze) anos. Devem ser analisadas outras condições, sobretudo para assegurar a observação ao princípio da proteção integral da cria
nça (...)” (STJ -
HC
424.604/SC, Quinta Turma, Relator Ministro Felix Fischer, data de julgamento 6.2.2018).

Nesse diapasão, na prisão domiciliar, quando permeia direito de criança e do adolescente, deve-se ter em conta os tratados internacionais relacionados a Direitos Humanos, a exemplo da Convenção sobre os Direitos da Criança, assim como o arcabouço legislativo interno no mesmo sentido, para a conclusão da necessidade de atenção primordial à regra de proteção integral da pessoa em desenvolvimento e da prioridade absoluta.

Ademais, acerca da gravidade dos fatos imputados à paciente, como se infere dos autos, “
duas pessoas que se locomoviam sobre uma motocicleta teriam passado em frente da casa de Odair Torres Delgado e efetuado um disparo de arma de fogo que terminou por atingir este na região frontal do tórax, felizmente de maneira não letal
” (Id. 91566477, p. 38).

Posteriormente, “(...)
a maior imputável Rafaela Ferreira Rezende confessou que seria integrante da organização criminosa denominada comando vermelho e que atendendo a ‘determinação superior’ da também criminosa organizada que identificou com absoluta certeza como sendo Maria Odete Torres, teria ‘subdeterminado’ a execução de mencionado crime, que terminou por ser implementado pelos também integrantes de citada organização criminosa, Lennon Patrick Nespoli Canuto e Valter Machado dos Santos
(...)” (Id. 91566477, p. 39).

Assim, percebe-se do
modus operandi
do crime que a paciente demonstra ser perigosa, até mesmo porque há notícia de que ela é uma das líderes da organização criminosa autointitulada “Comando Vermelho”, a qual possui membros de alta periculosidade.

Lado outro, extrai-se que a paciente possui ao menos duas condenações por tráfico de drogas e associação ao tráfico, as quais tramitaram na Comarca de Lucas do Rio Verde/MT, uma delas com pena de 9 anos e 4 meses de reclusão (Ação Penal n. 127-05.2009.8.11.0045) e outra com 19 anos e 11 meses de reclusão (Ação Penal n. 1837-55.2012.8.11.0045), o que indica que a paciente sobrevive da criminalidade.

Além disso, ressai que a paciente praticou o crime aqui em comento quando cumpria pena em razão das mencionadas condenações, e mesmo beneficiada pelo uso da tornozeleira eletrônica, uma vez que havia progredido ao regime semiaberto.

Nesse sentido, a convivência da filha com a genitora não demonstra ser um ambiente propício à garantia do direito das crianças e adolescentes de crescerem em um ambiente seguro e protegido, considerando que a paciente indica ser pessoa voltada à criminalidade, devendo, portanto, ser mantido o cárcere.

Diante do exposto, em consonância com o parecer ministerial,
denego
a ordem.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 28/07/2021